Tribunal: TJSP
Processo: 1014753-10.2020.8.26.0562
Classe: Embargos de Declaração Cível / Duplicata
Órgão julgador: Maia da Rocha
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-10-18
Data de publicação: 2021-10-26

Ementa:
*RECURSO - Embargos de declaração – Contradição e omissão verificadas – Retificação dos embargos de declaração de no 1014753-10.2020.8.26.0562/50000 nos exatos termos dos embargos de declaração de no 1014753-10.2020.8.26.0562/50001 e integralização do julgado quanto aos ônus sucumbenciais – Embargos acolhidos, com efeito modificativo*